Tribunal: TJMT
Processo: 1008495-92.2021.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008495-92.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assembléia, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), PATRICIA SANTOS BARBOSA DE SOUZA - CPF: 020.815.101-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008495-92.2021.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO - TENTATIVAS DE CITAÇÃO – CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA – INFRUTÍFERAS - CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE - CONSUMO DEMONSTRADO - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS -
RECURSO DESPROVIDO.

Esgotados os meios possíveis de tentativa de citação e não localizado o requerido, possível a citação por edital.

Demonstrada a
existência do débito, correta a sentença que
julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento das faturas de água e esgoto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008495-92.2021.8.11.0003

Apelação nº
1008495-92.2021.8.11.0003

Apelante:
PATRICIA SANTOS BARBOSA DE SOUZA

Apelado:
SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
PATRICIA SANTOS BARBOSA DE SOUZA.

Ação
:
Ação de Cobrança
, proposta por
SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS
em desfavor de
PATRICIA SANTOS BARBOSA DE SOUZA.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento das faturas de água e esgoto, relativas ao período de

09/2018 a 12/2018, 01/2019 a 06/2019, no importe de

R$1.906,49, corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços a Consumidor (INPC), desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida. Condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao Procurador da autarquia municipal, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 172619265): A parte apelante, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sustenta a nulidade da citação por edital levada a efeito nos autos, porquanto entende que não houve o esgotamento prévio das tentativas de localização da requerida, em afronta ao artigo 256, §3º, do CPC.

No mérito, aduz que o autor não trouxe aos autos qualquer

prova efetiva do consumo que imputa à requerida. Requer sejam desconsiderados

os

documentos

juntados com

a

impugnação

à

contestação

na

medida

em

que

sua

juntada

foi

extemporânea

por

se

tratar

de

documentos

essenciais/indispensáveis

à

demonstração

dos valores

cobrados e que, como

tais

deveriam

ser

juntados

com

a

inicial.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida ou julgada improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 172619269).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo reconhecimento da nulidade da citação editalícia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008495-92.2021.8.11.0003

Apelação nº 1008495-92.2021.8.11.0003

Apelante:
PATRICIA SANTOS BARBOSA DE SOUZA

Apelado:
SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Trata-se

de Ação de Cobrança de débito oriundo do consumo de água e esgoto na Unidade Consumidora nº 147374-3, correspondente ao período de 09/2018 a 12/2018, 01/2019 a 06/2019, totalizando o montante de R$1.906,49.

Citada por edital, a requerida não apresentou defesa, sendo-lhe nomeada a Defensoria Pública para atuar como curador especial da requerida, que apresentou contestação por negativa geral.

A controvérsia está em saber se comporta provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida, em razão
da nulidade da citação
, ou julgada improcedente a ação.

Com efeito, não há nulidade de citação a ser declarada nos autos da notificação judicial. De notar-se que foram diversas as tentativas de citação, por correio e oficial de justiça, em diversos endereços do devedor indicados pela requerente, e houve, inclusive, busca pelo sistema INFOJUD (id. 87762143).

Verdade é que todas as diligências restaram frustradas para a citação do devedor, seja por correio e pessoal, de sorte que, constatado que a parte requerida se encontra em lugar ignorado e incerto, é necessária e adequada a citação por edital, nos termos do art. 256, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, POR FORÇA DE LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 784, XII, CPC, C/C ART. 28, LEI 10.931/2004 – DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO – LEGALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO
. É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional.
É eficaz para instruir a execução, demonstrativo de débito que demonstra, de forma clara e didática, todos os encargos incidentes sobre a dívida, as amortizações das parcelas lançadas e a evolução do saldo devedor, de modo a informar aos embargantes a progressão da dívida, desde a sua origem, como forma de propiciar o pleno exercício da ampla defesa. Não há que se falar em excesso de execução, quando não comprovada a inserção, no cálculo da dívida, de débitos ou encargos estranhos aos contratados no título executado. (N.U 1035114-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO - CITAÇÃO VÁLIDA POR EDITAL - ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA - FRAUDE EM HIDRÔMETRO - RELIGAÇÃO CLANDESTINA - LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS.

1. Embora retrate medida excepcional, a citação via editalícia é admissível diante do esgotamento das diligências para a tentativa de localização do devedor, considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as diligências visando à sua localização.

2. São devidos os valores cobrados pelo serviço de água e esgoto quando comprovado nos autos que, após efetuado o corte no fornecimento do serviço, a parte volta a usufruir dos serviços de forma clandestina.

3. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida. (TJMT - N.U 1004053-54.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023) EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – RECURSO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Se recorrido/autor apresentou todos os meios necessários a citação do requerido, inclusive com uso de BacenJud, o que demonstra o empreendimento de esforços na tentativa de localizar o réu, tem-se por válida a citação por edital.

2. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, e ante a não localização por meio dos convênios celebrados pelo Poder Judiciário para a troca de informações como o Infojud e o Bacenjud, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.
(TJMT - N.U 1007583-66.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)

Desse modo, não há que se falar em nulidade da citação.

No que diz respeito ao argumento de inexigibilidade da cobrança, nota-se que a parte autora trouxe aos autos
documentos que demonstram a existência do débito e regularidade da cobrança, como o Termo de Confissão de Dívida e Histórico de Consumo (Id. 172619201).

Nesse sentido, bem fundamentou a sentença, veja:

"

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, a parte ré se encontra em situação de inadimplência, conforme se observa no demonstrativo de débito (id. 53390976).

Sabe-se que o fornecimento de água e esgoto constituem serviços públicos posto à disposição do consumidor, a quem incumbe a contraprestação consistente em pagar a conta respectiva.

Em que pese à proteção ao hipossuficiente e essencialidade dos serviços prestados pela SANEAR, anoto que admitir o inadimplementoé consentir com o enriquecimento sem causa de uma das partes, fomentando a inadimplência generalizada, o que compromete o equilíbrio financeiro da relação e a própria continuidade do serviço, com a consequente punição do consumidor pontual e adimplente.

Os documentos juntados no id. 110870154 comprovam que, de fato, houve o efetivo consumo dos serviços fornecidos pelo autor, já que se pode conferir a quantidade consumida em m3 pela requerida.

Quanto ao período referente aos meses 02/2019 a 06/2019, em que consta consumo “0” (zero), verifica-se que tais parcelas refere-se ao parcelamento firmado entre as partes, por meio do Termo de Confissão de Dívida de Tarifa de Água e Esgoto – INSTRUMENTO Nº 26473, em 18 de julho de 2018 (id. 112152054).

Assim, não resta dúvida de que os valores cobrados se referem a serviços efetivamente prestados pelo autor e consumidos pela ré."

Assim, demonstrada a
existência do débito, correta a sentença que
julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento das faturas de água e esgoto, relativas ao período de 09/2018 a 12/2018, 01/2019 a 06/2019, no importe de R$1.906,49.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023